Tribunal: TJSP
Processo: 1001281-65.2019.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
COMPRA E VENDA. Monitória. Sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação. Interposição de apelação por ambas as partes.
- Parte ré que não comprovou o recolhimento do preparo, não goza do benefício da gratuidade de justiça, tampouco o requereu quando da interposição da apelação. Determinação de recolhimento do preparo em dobro. Desatendimento. Inadmissibilidade da

Ementa:
COMPRA E VENDA. Monitória. Sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação. Interposição de apelação por ambas as partes.
- Parte ré que não comprovou o recolhimento do preparo, não goza do benefício da gratuidade de justiça, tampouco o requereu quando da interposição da apelação. Determinação de recolhimento do preparo em dobro. Desatendimento. Inadmissibilidade da apelação interposta pela ré, em virtude de deserção, conforme o artigo 1.007, § 4o, do CPC/2015.
- Débito exigido nesta demanda decorre da falta de pagamento dos preços de operações de compra e venda de cana-de-açúcar havidas entre as partes, representadas pelas notas ficais que instruem a inicial. Notas fiscais que não indicam as suas respectivas datas de vencimento, inviabilizando a fixação da incidência da mora desde então, como pretende o autor. Notificação extrajudicial. Constituição da ré em mora quanto à obrigação de pagamento dos preços indicados nas notas fiscais no 40293, 40294, 41880 e 41881. Artigo 397, parágrafo único, do Código Civil. Reforma da r. sentença, para estabelecer que o montante de R$ 44.001,74, relativo às notas fiscais no 40293, 40294, 41880 e 41881, seja corrigido monetariamente pela tabela prática do E. TJSP e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde a data da notificação extrajudicial da ré, mantidos os critérios de atualização do montante residual (R$ 12.413,74), relativo às notas fiscais no 43056 e 43059. Apelação da ré não conhecida e apelação do autor parcialmente provida.